Tribunal: STF
Processo: HC 96100
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES 
   SOCIETÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. 
   PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRECEDENTES. ORDEM 
   DENEGADA.
1.	A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem se 
   firmado no sentido de que a denúncia deve conter, ainda que 
   minimamente, a descrição individualizada da conduta supostamente 
   praticada por cada um dos denunciados nos delitos societários, 
   sendo certo que o atendimento, ou não, do art. 41 do Código de 
   Processo Penal, há que ser analisado caso a caso. 
   Precedentes.
2.	O trancamento de ação penal só se verifica nos 
   casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela 
   atipicidade do fato, seja por absoluta falta de indício quanto à 
   autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com 
   segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. 
   
3.	O exame da alegada não participação do Paciente nos crimes 
   societários a ele imputados não se coaduna com a via processual 
   eleita, sendo essa análise reservada aos processos de 
   conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço 
   garantido.
4.	Na espécie dos autos, não se pode ter a denúncia 
   como genérica ou inepta, a ponto de se tornar inaceitável para os 
   fins do dever do Estado de investigar e punir, se for o caso, os 
   responsáveis pelas práticas.
5.	Habeas corpus denegado.